Tribunal: TJMT
Processo: 0005415-49.2017.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005415-49.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR (APELANTE), DIOGO LEDESMA GONCALVES - CPF: 071.343.021-48 (VÍTIMA), ZENILDO RORIGUES DA SILVA - CPF: 029.194.721-27 (VÍTIMA), GABRIELY CABRAL VICENTE - CPF: 061.985.301-83 (VÍTIMA), ADRIAN VITOR COSTA FREITAS (VÍTIMA), DEBORA SILVA ROSA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO NAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 157, § 2. °, INCISOS I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido às palavras das vítimas, que identificaram o recorrente como sendo um dos autores do crime.

Eventual inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do agente não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005415-49.2017.8.11.0013

APELANTE: RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Rafael Maciel Ferreira Júnior
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Larcerda, ID. 23418469 a 23418469, o qual
julgou parcialmente procedente
a denúncia, absolvendo-o do delito de roubo majorado quanto às vítimas
Gabriely Vicente
e
Zenildo Rodrigues da Silva
e, condenando-o pelo roubo majorado tipificado no
artigo 157, § 2°, inciso I, c/c artigo 71 —
vítimas:
Adrian Vitor Costa Freitas
,
Débora Silva Rosa
e
Diogo Ledesma Gonçalves —
, ambos do
Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto.

Condenou, ainda, na indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.

Nas razões recursais, ID. 23418489, a defesa sustenta com amparo no princípio da presunção da inocência (CF, art. 5o, LVII), que o órgão acusado é quem deve provar os fatos e as circunstâncias em que ocorreram, não sendo permitido fundamentar uma condenação exclusivamente com base em elementos informativos.

Nesse sentido, o reconhecimento pessoal, principal prova utilizada para comprovar a autoria, é nula, pois, realizado em desacordo com as normas procedimentais.

Com esses argumentos, alegando ausência de provas seguras para subsidiar uma condenação, pugna pela absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, ID. 23418493 a 23418494, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ID. 30194970, é pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia, que o recorrente
Rafael Maciel Ferreira Júnior
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) diversas coisas alheais móveis das vítimas descritas na peça acusatória,
in verbis:

“(...)
1.1 – Do Roubo Majorado contra a vítima Gabriely Vicente:

Extrai-se do Inquérito Policial que, no dia 23 de maio de 2017, por volta de l0h30min, em via pública, na rua Rio Grande do Sul, centro, Pontes e Lacerda/MT, Rafael Maciel Ferreira Júnior, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias moveis consistentes em: 01 (uma) bolsa contendo diversos documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular, marca LG, de cor preta, pertencentes a vitima Gabriely Cabral Vicente, (Boletim de Ocorrência a fls. 05-06/IP

1.2 Do Roubo Majorado contra a vítima Adrian Vitor Costa Freitas

Verifica-se que, no mesmo dia, por Volta de 22h30min, em Via púbica, na Avenida Florespina Azambuja, centro, Pontes e Lacerda/MT, Rafael Maciel Ferreira Júnior, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho celular, marca LG, 4G, modelo K8, dual chip, cor azul, pertencente a vitima Adrian Vitor Costa Freitas (Boletim de Ocorrência a fls. 07/IP).

1.3 – Do Roubo Majorado contra a vítima Débora Silva Rosa.

Infere-se que, ainda no mesmo dia, por Volta de 22h40 min, em via pública, na rua Sergipe, centro, próximo a Avenida Paraná, Pontes e Lacerda/MT, Rafael Maciel Ferreira Júnior, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy, J2, cor branca, pertencente a vítima Debora Silva Rosa (Boletim de Ocorrência a fls. 08/IP).

1.4 – Do Roubo Majorado contra a vítima Diogo Ledesma Gonçalves.

Consta que, no dia 24 de maio de2017, por Volta de 16h45min, em via pública, na Avenida Bahia, centro, Pontes e Lacerda/MT,
Rafael Maciel Ferreira Júnior
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho celular, Moto G 4 plus, cor preta, pertencente à vitima Diogo Ledesma Gonçalves (Boletim de Ocorrência a fls. 09/IP).

1.5 – Do Roubo Majorado Contra Zenildo Rodrigues da Silva.

Por fim, extrai-se ainda que, no dia 25 de maio de 2017, por volta de 01hl0min, em via pública, próximo ao Espaço Tim, Pontes e Lacerda/MT, Rafael Maciel Ferreira Júnior, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) aparelho celular marca Samsung Gran Duos, cor branco, pertencente a vitima Zenildo Rodrigues da Silva (Boletim de Ocorrência fls. 10/IP).

2- DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia 23 de maio de 2017, por Volta de 10h30min,em via pública, na rua Rio Grande do Sul, centro, Pontes e Lacerda/MT,
Rafael Maciel Ferreira Júnior
aproximou-se da vítima Gabriely Cabral Vicente e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, tendo subtraído 01 (uma) bolsa contendo diversos documentos pessoais e 01 (um) aparelho celular, marca LG, de cor preta, pertencentes à vitima.

Noutra circunstância, porém no mesmo dia, por Volta de 22h30min, em via pública, na Avenida Florespina Azambuja, centro, Pontes e Lacerda/MT,
Rafael Maciel Ferreira Júnior
aproximou-se da vitima Adrian Vitor Costa Freitas e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, tendo subtraído 01 (um) aparelho celular, marca LG, 4G, modelo K8, dual chip, cor azul pertencente a vitima.

Ainda no mesmo dia, por volta de 22h40min, em via pública, na rua Sergipe, centro, próximo a Avenida Paraná, Pontes e Lacerda/MT,
Rafael Maciel Ferreira Júnior
utilizando um veiculo automotor, aproximou-se da vitima Débora Silva Rosa e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo “calma, não vai acontecer nada com você, só me passa o celular”, tendo o denunciado subtraído 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy, J2, cor branca, pertencente à vítima.

No dia 24 de maio de 2017, por volta de l6h45min, em via publica, na Avenida Bahia, centro, Pontes e Lacerda/MT,
Rafael Maciel Ferreira Junior
aproximou-se da vítima Diogo Lcdesma Gonçalves e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo “passas eu birico” (celular), tendo o denunciado subtraído 01 (um) aparelho celular, Moto G4 plus, cor preta, pertencente à vítima.

Por derradeiro, consta que, no dia 25 de maio de2017, por volta de 0lh10min, em via pública, próximo ao Espaço Tim, Pontes e Lacerda/MT,
Rafael Maciel Ferreira Junior
aproximou-se da vítima Zenildo Rodrigues da Silva e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo "passa o birico e passa todo o dinheiro”, tendo o denunciado subtraído 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Gran Duos, cor branco, pertencente à vítima.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia em desfavor de
Rafael Maciel Ferreira Junior
, vez que incorreu (por cinco vezes) na conduta delitiva descrita no artigo 157, § 2°, inciso I, c/c artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento, bem como a citação do denunciado, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado. (...).” [ID. 23415986 a 23415988].

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade do delito ficou demonstrada pelos boletins de ocorrência (ID. 23415993 a 23415995), pelas declarações das vítimas (ID. 23415996 e 23415999), bem como pelos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID. 23415998 e 23416451), termo de reconhecimento de pessoal (ID. 23416451) e auto de avaliação indireta (ID. 23416454).

Quanto à autoria delitiva, na delegacia, o recorrente
Rafael Maciel Ferreira Junior,
disse que ficou trabalhando na “Serra da Ionice”, extraindo minério entre os dias 15 e 30 de maio de 2007.

Confira-se, ID. 23416455:
“(...) QUE, no mês de maio a partir do dia 15 até dia 30/05/2017 estava trabalhando na Serra da Ionice, extraindo minério; QUE, não possui veiculo Palio, na cor vinho; QUE, em ter roubado um celular de marca Samsung J2; QUE, nega em ter arma de fogo, e a tinha arma que teve foi no ano de 2012, que foi apreendida pela policia civil; QUE, nega em ter roubado um aparelho celular próximo ao Clube Recreativo Cantão; QUE, não reconhece esse termo “passa o seu birico”. QUE, nega em ter usado arma de fogo, pois não possui arma; QUE, nunca roubou aparelho celular. (...).”

Em juízo, confirmou seu depoimento prestado na delegacia, negando que tenha efetuado os roubos descritos na denúncia.

De outro lado, contrapondo à negativa do recorrente, conforme consignado na sentença condenatória, ouvidas em juízo, as vítimas
Adrian Vitor Costa Freitas
,
Débora Silva Rosa
e
Diogo Ledesma Goncalves
, foram uníssonas e categóricas ao narrar todo o
iter criminis
percorrido pelo acusado na ocasião da consumação delitiva, os quais corroboraram em juízo que reconheceram o acusado como sendo o responsável pelo delito em questão, bem como descreveram as características físicas do réu e detalharam as condutas por ele praticadas no momento da ação, o qual as abordou na posse de uma arma de fogo e exigia que repassasse os bens.

A vítima Débora Silva relatou que mudou seu percurso no instante em que o réu passou por ela de carro, todavia, foi abordada pelo mesmo na esquina de sua residência, instante em que desceu do veiculo e foi ao seu encontro, sacou uma arma de fogo, exigindo que entregasse o aparelho celular.

Diogo Ledesma Goncalves disse perante a autoridade judicial que o acusado o abordou por trás, depois ficou frente a frente com o mesmo apontando uma arma de fogo, o qual exigiu o aparelho celular.

A par disso, melhor sorte não resta ao apelante, pois o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia, confirmado em juízo, releva incontroverso sua participação nos delitos imputados na denúncia.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos das vítimas que não possuem qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o acusado. A desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
. [Vide: AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018 e AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. [Vide: HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015 e HC 346.058/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016].

In casu
, o reconhecimento por meio fotográfico (ID. 23415998 e 23416451) e pessoal (ID. 23416451 e 23416452) realizado na delegacia, foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo se falar em eiva que macule a higidez da condenação preferida pelo juízo singular.

Assim, diante da prova acusatória produzia nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo majorado, pois as vítimas foram convictas em seus depoimentos prestado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020